Tribunal: TJDFT
Processo: 0736262-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0736262-82.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DENISE BARBOSA RODRIGUES DESPACHO Intime-se a embargada para manifestar-se acerca da petição ID 56311337, e respectivo documento. Prazo 5 (cinco) dias. Após aguarde-se a sessão de julgamento. I. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito